Tribunal: STF
Processo: AI 252491
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Julgamento
antecipado da lide. Princípios da ampla defesa e do contraditório.
Falta de prequestionamento. 3. Não cabe ver ofensa, por via reflexa,
a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 4. Se,
para dar pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por
primeiro, verificar da negativa de vigência de norma
infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do
art. 102, III, a, da Lei Maior. 5. Agravo regimental desprovido.